Tribunal: STF
Processo: RE 1581719
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÁLCULO DE BASE DE DÉCIMO TERCEIRO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CÁRATER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. GIA-METAS. GRATIFICAÇÃO INCREMENTO ARRECADAÇÃO. INCENTIVO A POSTO FISCAL. COMPLEMENTO LEI 6.933. AUSÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. RUBRICAS CONDICIONADAS À EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    I – O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a Ação, condenando o 1º Apelante ao pagamento apenas da diferença de valores ao Décimo Terceiro Salário e ao Adicional de Férias com a Base de Cálculo incidindo sobre o abono permanência.



    II – No que pertine ao abono permanente, consigna-se que é um incentivo pecuniário de livre adesão voltado a estimular o adiamento da aposentadoria pelos servidores titulares de cargo público, albergando-se nas disposições da Constituição Federal, no art. 40, § 19.



    III – Dessa forma, cumpre destacar que o abono de permanência tem natureza remuneratória, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação.



    IV – Portanto, considerando a natureza remuneratória do abono de permanência, inclusive havendo a necessidade de sua declaração ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, deve-se ter a sua incidência para com a Base de Cálculo do Décimo Terceiro Salário e do Terço Constitucional de Férias, motivo pelo qual não merece guarita quanto às razões do 1º Apelante.



    V – Por outro lado, a 2º Apelante pugna pela reforma da sentença para que sejam incluídas na Base de Cálculo do Décimo Terceiro Salário e do Terço Constitucional de Férias as rubricas de Complemento Lei 6.933, Incentivo Posto Fiscal, Gratificação Incremento Arrecadação, Adicional Noturno e Gia Metas.



    VI – Compulsando-se os autos, observa-se o relatório de Ficha Financeira por Matrícula (id. 3223095 – pág. 01/09) e os Contracheques Online (id. 3223066 – pág. 01/18), em que revelam que a 2º Apelante recebe, além do vencimento básico, o adicional noturno, incentivo a posto fiscal, gratificação de incremento de arrecadação (GIA), GIA-Metas, auxílio-alimentação e Complemento Lei 6.933.



    VII – Contudo, as razões não assistem à 2º Apelante, uma vez que as rubricas supramencionadas não compõem a remuneração, constituindo-se em verbas de natureza meramente indenizatória e de gratificações.



    VIII – Ademais, em análise a revista da ficha financeira acostada aos autos, percebe-se que as rubricas nem sequer são recebidas ordinariamente, sendo inviável a utilização para o cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias.



    IX – Dessarte, é improcedente o pleito recursal da 2º Apelante, porquanto não se evidenciou cálculo a menor pertinente ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias, ressaltando que as rubricas não possuem natureza remuneratória para efeito do cálculo de qualquer vantagem, atendendo-se as disposições do art. 41, § 3º, da Lei Complementar nº 13/1994.



    X – Recursos conhecidos e desprovidos.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente